Tribunal: TJDFT
Processo: 0002995-66.2018.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. USO DE DOCUMENTO FALSO. PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. APLICABILIDADE. CONCURSO FORMAL. NÃO DEMONSTRADO. CRIME ÚNICO. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME QUE NÃO EXTRAPOLAM A NORMALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. Caso em exame
1. Apelações interpostas contra sentença condenatória pelos crimes previstos nos artigos 171, caput, 297 e 304, todos do Código Penal.
II. Questões em discussão
2. Analisar a possibilidade de (i) nulidade da sentença por violação do princípio da identidade física do juiz; (ii) absolvição por atipicidade da conduta e insuficiência de provas de autoria; (iii) aplicação do princípio da consunção entre os delitos de estelionato e uso de documento falso; (iv) reconhecimento de crime único de estelionato; (v) redução da pena-base; (vi) aplicação de regime inicial semiaberto.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência desta Corte já consolidou o entendimento de que o Princípio da Identidade Física do Juiz (art. 399, §2o, do CPP) não é absoluto, comportando exceções, como nos casos de férias, licença, afastamento do Juízo, remoção, convocação para atuação no Tribunal, entre outros. Preliminar de nulidade rejeitada.
4. No processo criminal, as provas devem ser robustas, positivas e fundadas em dados concretos que identifiquem tanto a materialidade quanto a autoria delitiva para que se possa ter a convicção acerca da solução condenatória. A dúvida sempre beneficiará o acusado, ou seja, na presença de provas inconclusivas ou de duas ou mais interpretações possíveis, resolver-se-á a questão sempre da maneira mais benéfica ao imputado, sob pena de violação ao princípio do in dubio pro reo. 4.1. No caso, os elementos constantes dos autos levantam dúvida razoável quanto à autoria delitiva imputada ao segundo e terceira ré, sendo a absolvição a medida mais adequada.
5. Aplicável o Enunciado n. 17 da Súmula do STJ (“Quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido”) e, por conseguinte, o princípio da consunção, porquanto não comprovada a permanência da potencialidade lesiva da falsidade para além da prática de estelionato.
6. A conduta da apelante consistiu em ação única, praticada mediante fraude perpetrada em desfavor da imobiliária administradora do imóvel, que recebeu os documentos falsificados e firmou o contrato de locação com a ré. Assim, deve ser afastado o concurso formal de crimes para considerar a prática de um crime de estelionato único, independentemente de serem três os coproprietários do imóvel alugado.
7. Se o prejuízo patrimonial é ínsito ao tipo penal e, embora elevado, não reduz drasticamente o patrimônio da vítima, deve ser afastada a valoração negativa das consequências do crime.
IV. Dispositivo
8. Recursos conhecidos. Recurso do MPDFT desprovido. Recurso de ANDREA parcialmente provido. Recurso de MAXMILIANO provido. Preliminar rejeitada.
________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 33. 171, 297, 304.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 149.488/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 5/10/2021; TJDFT, Acórdão 1935129, 07370715420228070001, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 17/10/2024; Acórdão 1980820, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 20/03/2025; Acórdão 1996591, 0706175-28.2022.8.07.0001, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 15/05/2025.